Tribunal: TJES
Processo: 5002817-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002817-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACI SANTIAGO DOS SANTOS
RECORRIDO: CHYNTIA FRAGA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002817-71.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
JURACI SANTIAGO DOS SANTOS

RECORRIDA:
CHYNTIA FRAGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11785793. Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao id. 11785798.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11785793
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JURACI SANTIAGO DOS SANTOS
, ora recorrente, em face de
CHYNTIA FRAGA, ora recorrida
. A autora da ação aduz que
realizou trabalho de doméstica na residência da genitora da requerida e, ao final do dia, foi acusada injustamente de ter furtado uma carteira com dinheiro.

Em sentença do r. juízo primevo (Id.
11785785
), assim ficou estabelecido: “
Por fim, falhou a autora em comprovar fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, CPC, pelos fundamentos supracitados. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, pelo que declaro extinto o feito nos termos do art. 487, I, CPC.
”

Inconformada, a autora, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, pois as provas constantes nos autos é suficiente para comprovar as ofensas proferidas, bem como que a requerida/recorrida não impugnou o conteúdo das provas.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O ônus da prova do autor está disciplinado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que lhe impõe o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega. Trata-se de regra basilar do processo civil, fundada no princípio da distribuição estática do ônus da prova, segundo o qual cada parte deve demonstrar aquilo que afirma como fundamento de sua pretensão ou de sua defesa.

No caso da autora, sua obrigação probatória recai sobre os elementos que compõem a causa de pedir. Ou seja, cabe-lhe demonstrar, de forma suficiente, os fatos jurídicos que ensejam a procedência do pedido, sob pena de improcedência da demanda. A ausência de provas aptas a corroborar suas alegações conduz, via de regra, ao julgamento desfavorável de sua pretensão.

In casu
, entendo que a parte autora/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que lhe incumbia a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à suposta prática de ofensas pela parte requerida.

Contudo, as provas trazidas aos autos — consistentes em áudios e capturas de tela (prints) — não se mostram aptas a demonstrar, de forma clara e inequívoca, que as alegadas ofensas foram efetivamente perpetradas pela requerida. Isso porque não há, nos referidos elementos, qualquer identificação do remetente das mensagens ou da voz nos áudios que permita atribuir com segurança sua autoria à demandada.

Assim consignou o juízo sentenciante:

A parte autora sustenta ter recibo ameaças e ofensas da ré, anexando aos autos prints e áudios de conversas de whatsapp, id’s 39787663, 39788426, 39788432 e 39788437). Contudo, os prints e áudios anexados não possuem identificação do remetente e nem do destinatário das mensagens. Dessa forma não se pode presumir que a ré tenha sido responsável por encaminhar as referidas mensagens.

De igual forma, não se pode identificar nas respectivas mensagens sobre quais fatos dizem respeito, não fora mencionado o evento específico, não havendo como concluir que seja sobre o suposto furto da carteira da requerida.

Dessa forma, ante a ausência de provas minimamente robustas que confirmem a versão apresentada na inicial, impõe-se o reconhecimento da falha na comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, o que conduz, por consequência, à improcedência do pedido formulado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão do Benefício da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)